Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que fixou honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. A parte embargante alega omissões e erro material na fundamentação do julgado, especialmente sobre os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios em face da Fazenda Pública e sobre a condenação em honorários da NOVACAP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a responsabilidade da parte embargante pelo pagamento de honorários advocatícios; e
(ii) saber se a decisão deixou de enfrentar adequadamente o pedido de condenação da parte credora ao pagamento de honorários advocatícios à NOVACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante para o julgamento, o que ocorreu parcialmente no acórdão embargado.
5. O erro material está presente na análise do fundamento da condenação em honorários advocatícios, que se deu com base no princípio da causalidade, e não na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação do Tema 408 do STJ.
6. O acórdão reconheceu corretamente que não cabem honorários em favor da parte executada (NOVACAP), pois a parte exequente apenas exerceu direito de ação garantido por sentença transitada em julgado.
7. A majoração dos honorários é cabível, conforme o art. 85, § 11, do CPC, já que houve fixação na origem e desprovimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissões e corrigir erro material, mantendo-se a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade e majorando-os de 10% para 12% do valor da execução.
Tese de julgamento:
“1. A fundamentação da condenação em honorários advocatícios baseada no princípio da causalidade não se confunde com aquela relativa à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A omissão relevante quanto ao fundamento jurídico da decisão embargada autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos. 3. Cabe majoração dos honorários em agravo de instrumento quando já fixados na origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 408; TJDFT, Acórdão 1736010, 0703685-02.2023.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a T. Cível, j. 26.07.2023; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a T. Cível, j. 12.02.2025.